Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-51.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4831 - Overbooking
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-51.2023.8.14.0010

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: CAUAN FELIPE GIRAO AMORIM, LARISSA LEAL NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801372-51.2023.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
(ADVOGADOS LUCIANA GOULART PENTEADO e FLÁVIO IGEL)

APELADOS: CAUAN FELIPE GIRÃO AMORIM e LARISSA LEAL NEVES
(ADVOGADO LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE E ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Cauan Felipe Girão Amorim e Larissa Leal Neves em ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor em razão de preterição de embarque decorrente de
overbooking
em voo da rota Belém-Breves. A empresa alegou ausência de ilicitude, prestação de assistência adequada, inexistência de abalo moral indenizável e excesso no valor arbitrado. Os autores requereram o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque por overbooking, com atraso superior a 20 horas, gera o dever de indenizar por danos morais; e (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização mostra-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da companhia aérea em contratos de transporte é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Brasileiro de Aeronáutica, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência nacional reconhece que o dano moral decorrente da prática de
overbooking
é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente a comprovação do atraso e da preterição de embarque, o que restou incontroverso nos autos.

5.

A preterição dos autores, que adquiriram passagens para voo com embarque às 12h30 do dia 19/04/2023 e foram reacomodados apenas no dia seguinte, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ainda que a empresa tenha prestado assistência conforme normas da ANAC.

6.

A previsão normativa da ANAC sobre procedimentos em casos de overbooking não afasta a ilicitude da prática nem exime a transportadora do dever de indenizar, pois não elide a frustração do contrato e o prejuízo extrapatrimonial ao consumidor.

7.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostrou-se excessivo diante da ausência de agravantes relevantes e da assistência prestada, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00 por autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A preterição de embarque por overbooking com atraso superior a 20 horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 2. A prestação de assistência ao consumidor não afasta o dever de indenizar, mas pode influenciar no arbitramento do valor da indenização. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando inexistentes circunstâncias agravantes relevantes.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CBA, arts. 256 e 257.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801372-51.2023.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
(ADVOGADOS LUCIANA GOULART PENTEADO e FLÁVIO IGEL)

APELADOS: CAUAN FELIPE GIRÃO AMORIM e LARISSA LEAL NEVES
(ADVOGADO LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Cauan Felipe Girão Amorim e Larissa Leal Neves, em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que agiu conforme as diretrizes da ANAC, prestando assistência e reacomodando os passageiros; que a prática de overbooking não constitui ato ilícito; que não houve comprovação de abalo moral, tratando-se de mero dissabor; e que o valor arbitrado é excessivo.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801372-51.2023.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
(ADVOGADOS LUCIANA GOULART PENTEADO e FLÁVIO IGEL)

APELADOS: CAUAN FELIPE GIRÃO AMORIM e LARISSA LEAL NEVES
(ADVOGADO LEONARDO RIBEIRO OLIVEIRA PINTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se a prática de
overbooking
, com preterição de embarque e atraso superior a 20 horas, gera o dever de indenizar por danos morais e em que patamar.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a responsabilidade objetiva do transportador por falha na prestação do serviço, especialmente no contrato de transporte aéreo, regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o dano moral por overbooking é presumido (
in re ipsa
), bastando a demonstração da falha e do atraso, como se deu no caso dos autos.

No caso, Cauan Felipe Girão Amorim e Larissa Leal Neves demonstraram que adquiriram passagens para o voo Belém-Breves em 19/04/2023, com embarque às 12h30, mas foram preteridos por excesso de passageiros. A própria ré admitiu o fato e procedeu à reacomodação dos autores apenas no voo do dia seguinte, o que culminou em atraso superior a 20 horas.

Desse modo, entendo que a responsabilidade da ré é inequívoca. A prática de
overbooking
viola o direito básico do consumidor à adequada e eficaz prestação do serviço. Ainda que a ANAC preveja procedimentos para lidar com a preterição, isso não afasta o dever de reparar o dano moral causado pelo descumprimento do contrato de transporte.

Entretanto, ponderando as circunstâncias do caso concreto – especialmente o tempo de espera, a assistência prestada e a ausência de demonstração de consequências agravadas –, entendo que o valor de R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 por autor, a fim de manter a razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa, sem desvirtuar a função compensatória e pedagógica da indenização.

Concluo, assim, que houve falha na prestação do serviço com violação dos direitos dos autores, ensejando o dano moral presumido. Todavia, a quantia fixada deve ser moderada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 para cada autor, mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relator

Belém, 26/08/2025